Tribunal: TJPA
Processo: 0004438-03.2011.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÃÃO CARNAL â MENOR DE 14 ANOS â RÃUS PADRASTO E GENITOR DA VÃTIMA â CONTINUIDADE DELITIVA. Nos crimes contra os costumes, os relatos coerentes da vÃtima, endossados pela prova testemunhal produzida em juÃzo e pelos elementos materiais carreados, sÃ£o suficientes para comprovar a prÃ¡tica e a autoria do delito. Os fatos ocorreram entre os anos de 2006 a 2008, tendo a vÃtima Ã Ã©poca entre 12 e 14 anos de idade, incidindo a figura tÃpica do art. 214, parÃ¡grafo Ãºnico, do CP, vigente Ã Ã©poca dos eventos. A pena prevista no mencionado dispositivo Ã© mais benÃ©fica que a prevista pela nova lei 12.015//09 no art. 217-A do CP. A lei penal sÃ3 retroage para beneficiar o rÃ©u. Mantida a aplicaÃ§Ã£o do art. 214, parÃ¡grafo Ãºnico, do CP c/c art. 9Âº da lei 8.072/90 e 71 do CP. Penas reduzidas de ofÃcio. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00044380320118140006
APELANTES: G. B. M.; P. S. B. S. (DEFENSOR PÚBLICO: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL - MENOR DE 14 ANOS - RÉUS PADRASTO E GENITOR DA VÍTIMA - CONTINUIDADE DELITIVA. Nos crimes contra os costumes, os relatos coerentes da vítima, endossados pela prova testemunhal produzida em juízo e pelos elementos materiais carreados, são suficientes para comprovar a prática e a autoria do delito. Os fatos ocorreram entre os anos de 2006 a 2008, tendo a vítima à época entre 12 e 14 anos de idade, incidindo a figura típica do art. 214, parágrafo único, do CP, vigente à época dos eventos. A pena prevista no mencionado dispositivo é mais benéfica que a prevista pela nova lei 12.015//09 no art. 217-A do CP. A lei penal só retroage para beneficiar o réu. Mantida a aplicação do art. 214, parágrafo único, do CP c/c art. 9º da lei 8.072/90 e 71 do CP. Penas reduzidas de ofício. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00044380320118140006
APELANTES: G. B. M.; P. S. B. S. (DEFENSOR PÚBLICO: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por GILBERTO BATISTA MARTINS e PAULO SERGIO BARRETO DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções dos arts. 214, parágrafo único, c/c 226, II, e 71, todos do CP, fixando a pena de 16 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão ao réu PAULO SERGIO e 15 anos, 3 meses e 22 dias ao réu GILBERTO, ambas em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
A adolescente LAURA ANDRÉIA LIMA CORDEIRO, menor de 15 anos foi vítima de abuso sexual, perpetrado por seu genitor, Sr. PAULO SÉRGIO BARRETO DA SILVA, a partir dos 11 anos até maio de 2009, que a obrigava a manter relação sexual tanto pela vagina quanto pelo ânus e, concomitantemente, por seu padrasto, Sr. GILBERTO BATISTA MARTINS, no período compreendido entre os 13 anos e 14 anos, que acariciava seus genitais. (...) os abusos aconteciam aos finais de semana quando a vítima visitava o pai em sua residência e pelo padrasto quando a vítima dormia na casa da mãe, que fica no mesmo imóvel, mas no andar superior. (...) que a vítima não contou a ninguém que estava sendo abusada sexualmente porque seus familiares não acreditariam se tentasse denunciar, vez que o denunciado, pai adotivo é visto pela comunidade local como pessoa de boa índole. (...).
¿ (sic)

Denúncia recebida em 24 de fevereiro de 2012, fl. 06.

Apontam os Apelantes a nulidade das provas testemunhais, eis que a condenação se deu exclusivamente pelo depoimento da ofendida e de seu companheiro. Alegam que a vítima se retratou do depoimento feito em juízo e que esta mentia e inventava estória para poder fugir e viver com o namorado. Aduzem que as provas são harmônicas para comprovar a inocência de ambos os réus. Informam que a vítima fugiu de casa para viver com o namorado e após ser encontrada inventou essa estória para que não voltasse mais para o seio da sua família, tanto que foi posta em abrigo. Pretendem sua absolvição ou a redução da pena para o mínimo legal.

Juntou documentos às fls. 158-161.

Contrarrazões às fls. 162-166.

Converti o julgamento em diligência a fim de proceder a reinquirição da vítima.

Realizada nova audiência de instrução e julgamento com a oitiva da vítima, mídia à fl. 211.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 16 de junho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00044380320118140006
APELANTES: G. B. M.; P. S. B. S. (DEFENSOR PÚBLICO: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por GILBERTO BATISTA MARTINS e PAULO SERGIO BARRETO DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções dos arts. 214, parágrafo único, c/c 226, II, e 71, todos do CP, fixando a pena de 16 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão ao réu PAULO SERGIO e 15 anos, 3 meses e 22 dias ao réu GILBERTO, ambas em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
A adolescente LAURA ANDRÉIA LIMA CORDEIRO, menor de 15 anos foi vítima de abuso sexual, perpetrado por seu genitor, Sr. PAULO SÉRGIO BARRETO DA SILVA, a partir dos 11 anos até maio de 2009, que a obrigava a manter relação sexual tanto pela vagina quanto pelo ânus e, concomitantemente, por seu padrasto, Sr. GILBERTO BATISTA MARTINS, no período compreendido entre os 13 anos e 14 anos, que acariciava seus genitais. (...) os abusos aconteciam aos finais de semana quando a vítima visitava o pai em sua residência e pelo padrasto quando a vítima dormia na casa da mãe, que fica no mesmo imóvel, mas no andar superior. (...) que a vítima não contou a ninguém que estava sendo abusada sexualmente porque seus familiares não acreditariam se tentasse denunciar, vez que o denunciado, pai adotivo é visto pela comunidade local como pessoa de boa índole. (...).
¿ (sic)

Denúncia recebida em 24 de fevereiro de 2012, fl. 06.

Apontam os Apelantes a nulidade das provas testemunhais, eis que a condenação se deu exclusivamente pelo depoimento da ofendida e de seu companheiro. Alegam que a vítima se retratou do depoimento feito em juízo e que esta mentia e inventava estória para poder fugir e viver com o namorado. Aduzem que as provas são harmônicas para comprovar a inocência de ambos os réus. Informam que a vítima fugiu de casa para viver com o namorado e após ser encontrada inventou essa estória para que não voltasse mais para o seio da sua família, tanto que foi posta em abrigo. Pretendem sua absolvição ou a redução da pena para o mínimo legal.

Assim, vejamos.

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas nos autos.

Os documentos de fls. 12 (relatório de atendimento), 14-15 (relatório de atendimento psicológico) e 16-19 (relatório informativo) dos autos em apenso, bem como os laudos de exame de corpo de delito - apenso, comprovam a materialidade do delito. O laudo de exame de corpo de delito - ato libidinoso diverso da conjunção carnal - comprova vestígios de ato libidinoso consistente em provável cópula ectópica anal antiga. Entretanto, a vítima mantinha relação sexual com o namorado, não podendo ser apreciada, portanto, a referida prova.

A autoria se comprova pelos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo. A vítima Laura Andréia Lima Cordeiro afirmou em juízo, mídia de fl. 211, que mudou a versão dos fatos no decorrer da instrução processual porque tanto o padrasto quanto o genitor ajudam sua mãe que tem sérios problemas de saúde. Afirmou ainda que: ¿(...) eles não chegaram a penetrar; que o SERGIO passava a mão em todo o meu corpo, fazia sexo oral em mim, me via tomando banho desde os 12 anos até os 14 quando saí de casa; eu o GILBERTO passava no corredor e pegava no meu seio por cima da roupa, pelo mesmo tempo que o Sérgio.¿

No relatório informativo de fls. 16-19 (autos em apenso), consta que a vítima afirmou que: ¿(...) ia passar o final de semana com o pai adotivo na casa para onde mudou-se, onde passou a acontecer a prática de atos libidinosos. (...).¿

Em juízo, fl. 56 - mídia, a vítima já havia relatado que: ¿(...) começou quando ia para a casa do Paulo Sérgio nos finais de semana; que era obrigada a dormir despida; que tomavam banho juntos e o acusado passava a mão em eu corpo; que iam para a cama e o acusado lhe alisava; (...) que Gilberto lhe passava a mão enquanto dormia; que tinha 12 anos de idade quando ia para a casa de Paulo Sérgio; que passou a ser abusada por Gilberto aos 13 anos; que tinha medo de contar à mãe; que Paulo Sérgio fazia sexo oral e queria que fosse igual ao filme pornográfico; que mandava pegar nas partes dele; que saiu de casa aos 14 anos e os abusos cessaram; (...).¿

A testemunha MADSON RENATO SÁ PINTO afirmou em juízo, mídia de fl. 56, que: ¿(...) mantiveram namoro e foram morar juntos; que desconfiava dos abusos; que um dia foram dormir na casa de Paulo Sérgio e este dormiu na rede com a vítima; que manteve relação sexual com a vítima somente quando foram para Barcarena; que a vítima lhe contou sobre os abusos que sofria; que sempre que iam dormir na casa de Paulo Sérgio este dormia na rede com a vítima; que a vítima lhe contou que Paulo a obrigava a tirar a roupa e assistir filmes pornográficos; que o acusado Gilberto passava as mão na vítima.(...).¿ Ressalto que tal depoimento corrobora com a versão apresentada em sede policial pela própria testemunha, bem como com as afirmações da vítima em juízo e as colhidas na fase de inquérito policial.

Ambos os réus negam as acusações, afirmando que são inocentes e que estão sendo acusados indevidamente. Contudo, a negativa de autoria não encontra respaldo nos autos.

Eis o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO. VÍTIMA DE APENAS 13 ANOS DE IDADE E PARENTE DO RÉU. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA PEQUENA OFENDIDA SÓLIDO, CONVINCENTE E AMPARADO NOS DEMAIS ELEMENTOS DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EXAME DE DNA CONFIRMANDO A PATERNIDADE DO RÉU NA CRIANÇA ADVINDA DE TAIS RELACIONAMENTOS. PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA PENAL. IMPROCEDÊNCIA. PENA FIXADA COM ESTRITA OBSERVÂNCIA ÀS COMINAÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM A ESPÉCIE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR - ACR: 5910587 PR 0591058-7, Relator: Luiz Zarpelon, Data de Julgamento: 24/06/2010, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 425)
ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS -MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -CONDENAÇÃO MANTIDA. Nos crimes contra os costumes, os relatos coerentes da vítima, endossados pela prova testemunhal produzida em juízo e pelos elementos materiais carreados, são suficientes para comprovar a prática e a autoria do delito.(TJ-MG -APR: 10480170097525001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 08/05/2019, Data de Publicação: 15/05/2019).
"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART.
214
C/C ARTS.
29
E
226
,
I
, TODOS DO
CP
. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVERIA PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VERSÃO DA VÍTIMA. I -
A palavra da vítima, em sede de crime de estupro, ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não tem testemunhas, ou deixam vestígios"
. (STJ - 5ª Turma - HC 46.597/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER - Julg. 06.12.2005 - DJ 13.02.2006, p. 838) (destaquei)

A palavra da vítima, portanto, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que esses crimes, geralmente, não tem testemunhas, ou deixam vestígios.

Desta forma, afasto a pretensão absolutória diante das provas contundentes amealhadas aos autos.

Quanto à pretensão de fixação da pena no mínimo legal, vejamos.

DO APELANTE PAULO SÉRGIO BARRETO DA SILVA:

O MM. Juízo considerou como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, às circunstâncias do delito e às consequências, a quais mantenho, uma vez que bem fundamentadas, nada havendo a ser acrescentado ou modificado.

Assim, a culpabilidade revela grau elevado, com intensidade do dolo acima da média, tendo em vista a diversidade dos atos libidinosos praticados - toques nas partes íntimas e sexo oral. As circunstâncias do crime demonstram maior relevância na conduta, eis que o réu se aproveitava dos momentos em que ficava sozinho com a vítima nos finais de semana. As consequências revelam que a vítima teve que fugir de sua residência para que os abusos cessassem, bem como necessitou de tratamento psicológico a fim de minimizar seu sofrimento.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, pois inexistem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento da pena prevista no inciso II do art. 226 do CP, contudo, a fração de aumento é de 1⁄2 e não de 1⁄4 como aplicado pelo MM. Juízo.

Ressalto que os réus foram denunciados pelo crime previsto no art. 213, § 1º, do CP (peça acusatória de 2012). O MM. Juízo, ao sentenciar, ressaltou que restou comprovado nos autos somente a ocorrência de atos libidinosos, sendo a vítima menor de 14 anos na data dos fatos quando ainda estava em vigor o art. 214 do CP, revogado pela lei 12.015/09. Os atos libidinosos, com a entrada em vigor da referida lei passaram a ser tipificados no art. 217-A do CP, com pena em abstrato de 8 a 15 anos de reclusão.

Os fatos ocorreram entre os anos de 2006 a 2008, tendo a vítima à época entre 12 e 14 anos de idade, incidindo a figura típica do art. 214, parágrafo único, do CP, vigente à época dos eventos. Ressalto que a pena prevista no mencionado dispositivo é mais benéfica que a prevista pela nova lei no art. 217-A do CP. Logo, tendo em vista que a lei só retroage para beneficiar o réu, mantenho a aplicação do art. 214, parágrafo único, do CP.
¿Art. 214, CP
- Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal: (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009)
Parágrafo único
.
Se o ofendido é menor de catorze anos:
(Incluído pela Lei nº 8.069, de 1990) (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009)
Pena - reclusão de três a nove anos. (Redação dada pela Lei nº 8.069, de 1990) (Revogado pela Lei n.º 9.281, de 4.6.1996)
Pena - reclusão, de seis a dez anos. (Redação dada pela Lei nº 8.072, de 25.7.1990) (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009).¿
¿
Art. 217-A, CP
- Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
¿
¿Art. 9º, lei 8.72/90 -
As penas fixadas no art. 6º para os crimes capitulados nos arts. 157, § 3º, 158, § 2º, 159, caput e seus §§ 1º, 2º e 3º, 213, caput e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único, 214 e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único, todos do Código Penal,
são acrescidas de metade
, respeitado o limite superior de trinta anos de reclusão, estando a vítima em qualquer das hipóteses referidas no art. 224 também do Código Penal.¿

¿
Art.

224, CP
. Presume-se a violência, se a vítima: a) não é maior de catorze anos; (...).¿ (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009)

Desta forma, mantenho a pena base fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 7 anos e 6 meses de reclusão. Presente a causa de aumento da pena prevista no art. 9º da lei 8.072/90, razão pela qual mantenho a elevação da pena em 1⁄2, totalizando 11 anos e 3 meses de reclusão. Presente ainda a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP (com redação determinada pela lei 11.106/05), contudo, considerando que a elevação da pena seria de 1⁄2 e não de 1⁄4 como aplicado erroneamente pelo Juízo sentenciante, deixo de aplicar a referida causa de aumento, tendo em vista a proibição à
reformatio in pejus
.

Mantenho a incidência do art. 71 do CP, eis que comprovada a continuidade delitiva, permanecendo a fração mínima de 1/6, totalizando 13 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão em regime inicialmente fechado.

DO APELANTE GILBERTO BATISTA MARTINS

A pena base foi fixada em 7 anos de reclusão considerando a existência de duas circunstâncias desfavoráveis ao réu: circunstâncias e consequências do delito, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo
.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no art. 9º da lei 8.072/90, bem como a elevação da pena em 1/2, totalizando 10 anos e 6 meses de reclusão.

Presente ainda a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP (com redação determinada pela lei 11.106/05), contudo, considerando que a elevação da pena seria de 1⁄2 e não de 1⁄4 como aplicado erroneamente pelo Juízo sentenciante, deixo de aplicar a referida causa de aumento, tendo em vista a proibição à
reformatio in pejus
.

Mantenho a incidência do art. 71 do CP, eis que comprovada a continuidade delitiva, permanecendo a fração mínima de 1/6, totalizando a pena de 12 anos e 3 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Determino, por fim, a retirada do nome dos réus no rol dos culpados, considerando que o art. 393 do CP foi revogado pela lei 12.403/2011, eis que tal norma foi considerada afrontosa ao Estado Democrático de Direito e ao princípio da presunção de inocência.

Ante o exposto, conheço do recurso, de ofício reduzo a pena cominada aos réus, e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 26 de julho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator